Tribunal: TRF3
Processo: 5004139-23.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: INES VIRGINIA PRADO SOARES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
678/775)

5004139-23.2024.4.03.6183

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004139-23.2024.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: ANTONIO CARLOS VIEIRA SANTOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PREVISTA NA LEI No 14.010/2020. RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a decadência do direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/160.435.839-1), concedida em 21/11/2013, na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento da especialidade do período de 26/09/1984 a 21/11/2013, laborado junto à CESP, para concessão de aposentadoria especial ou revisão da renda mensal inicial, com conversão em tempo comum.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do direito à revisão do benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020 se aplica às relações jurídico-previdenciárias.III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário é de 10 anos, contado do primeiro dia do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação, nos termos do art. 103, I, da Lei no 8.213/1991.

O benefício foi concedido em 21/11/2013, fixando-se o termo inicial em 01/12/2013 e o termo final em 01/12/2023.

A ação foi ajuizada em 26/03/2024, após o decurso do prazo decadencial, o que impede o exame do mérito revisional.

A Lei no 14.010/2020 institui regime jurídico emergencial aplicável exclusivamente às relações de direito privado, conforme seu art. 1o, não alcançando relações de natureza público-previdenciária.

A revisão de benefício previdenciário constitui matéria de direito público, regida por normas específicas, afastando a incidência da suspensão prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020.

A inexistência de requerimento administrativo de revisão impede a fixação do termo inicial do prazo decadencial com base na ciência de eventual indeferimento administrativo.

A jurisprudência do TRF da 3a Região confirma a inaplicabilidade da Lei no 14.010/2020 às relações previdenciárias e o reconhecimento da decadência em hipóteses análogas.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial de 10 anos para revisão de benefício previdenciário inicia-se no primeiro dia do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação. 2. A suspensão de prazos prevista na Lei no 14.010/2020 não se aplica às relações jurídico-previdenciárias, por se tratar de norma restrita ao direito privado. 3. O ajuizamento da ação após o prazo decadencial impede a análise do mérito do pedido revisional.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 103, I; Lei no 14.010/2020, arts. 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv no 5004693-39.2022.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 20/03/2024, DJEN 01/04/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004139-23.2024.4.03.6183

RELATOR: INES VIRGINIA PRADO SOARES

APELANTE: ANTONIO CARLOS VIEIRA SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: MIGUEL JOSE CARAM FILHO - SP230110-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Previdenciária Federal de São Paulo/SP, que reconheceu a decadência do direito de revisão da aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/160.435.839-1), julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários de advogado.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em síntese:

- que não se consumou a decadência, pois o prazo decenal deve ser considerado com a suspensão prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020, o que prorrogaria o prazo para o exercício do direito de revisão;

- que a sentença incorreu em erro ao afastar a incidência da referida norma, uma vez que a suspensão dos prazos alcança também as relações jurídicas previdenciárias;

- que faz jus à revisão do benefício, mediante o reconhecimento da especialidade do período de 26/09/1984 a 21/11/2013, laborado na empresa CESP, com exposição a agentes nocivos, inclusive reconhecida em ação trabalhista, o que ensejaria a concessão de aposentadoria especial ou a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição;

Pugna pelo afastamento da decadência e pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento do tempo especial e devida conversão em tempo comum, com reflexos no cálculo da renda mensal inicial do benefício.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este Eg. Tribunal.

É O RELATÓRIO.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Conheço do recurso interposto, por entender preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A parte autora busca a revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/160.435.839-1), concedida em 21/11/2013, alegando que o INSS não reconheceu como especiais os períodos laborados junto à CESP – Companhia Energética de São Paulo, cuja averbação implicaria a concessão de aposentadoria especial ou, subsidiariamente, a majoração da renda mensal inicial.

O Juízo de origem reconheceu a decadência do direito à revisão do benefício, afastando a incidência da suspensão prevista na Lei no 14.010/2020, e julgou improcedente o pedido.

Sustenta a autora a inaplicabilidade da decadência, ao argumento de que o prazo decenal deve ser considerado com a suspensão prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020.

De fato, após análise do conjunto probatório, verifico que a decadência foi corretamente reconhecida, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida.

A teor do artigo 103, I, da Lei no 8.213/1991 (com redação dada pela Lei no 13.846/2019), o prazo de decadência do direito ou da ação do segurado ou beneficiário para a revisão do ato de concessão, indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício e do ato de deferimento, indeferimento ou não concessão de revisão de benefício é de 10 (dez) anos, contado: I - do dia primeiro do mês subsequente ao do recebimento da primeira prestação ou da data em que a prestação deveria ter sido paga com o valor revisto; ou II - do dia em que o segurado tomar conhecimento da decisão de indeferimento, cancelamento ou cessação do seu pedido de benefício ou da decisão de deferimento ou indeferimento de revisão de benefício, no âmbito administrativo.

No caso dos autos, o benefício foi concedido em 21/11/2013, de modo que o prazo decadencial teve início em 01/12/2013, nos termos do inciso I do art. 103.

Assim, o prazo decenal encerrou-se em 01/12/2023.

A presente ação foi ajuizada em 26/03/2024, quando já ultrapassado o prazo decadencial.

No que se refere à alegação de suspensão do prazo decadencial em razão do art. 3o da Lei no 14.010/2020, não assiste razão à parte autora.

Referida norma suspendeu os prazos prescricionais e decadenciais no período de 12 de junho a 30 de outubro de 2020, às ações de natureza privada, delimitando expressamente o seu campo de incidência, conforme seu artigo 1o, nos seguintes termos:

“Art. 1o Esta Lei institui normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19).”

Vê-se, portanto, que referido diploma normativo instituiu regime jurídico emergencial e transitório aplicável às relações jurídicas de direito privado, não se estendendo, de forma automática, às relações de direito público, como é o caso das relações previdenciárias.

Trata-se de diploma legislativo emergencial voltado exclusivamente à disciplina das relações jurídicas de Direito Privado, repita-se, não se aplicando, portanto, às relações de natureza público-previdenciária, como é o caso dos autos.

Frise-se que a pretensão deduzida pela autora se insere no âmbito de revisão de ato administrativo de concessão de benefício previdenciário, matéria de índole pública, regulada por normas próprias, em especial a Lei no 8.213/91. Nesse contexto, a suspensão de prazos prescricionais e decadenciais, prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020, não tem aplicação ao caso.

Nesse mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. DECADÊNCIA CONFIGURADA. - Aplica-se o prazo decadencial de dez anos para a revisão de benefícios concedidos, inclusive os anteriores ao advento da Medida Provisória n. 1.523/1997, hipótese em que a contagem do prazo deve iniciar-se em 1o/8/1997. Repercussão Geral no RE n. 626.489. - Decorridos mais de 10 (dez) anos entre o dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação do benefício e a data do ajuizamento da ação, resta configurada a decadência do direito à revisão (artigo 103, da Lei n. 8.213/1991). - Afastada a alegada suspensão do prazo decadencial, por aplicação da Lei n. 14.010/2020, que instituiu normas de caráter transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de Direito Privado em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), por se tratar de relação jurídica de Direito Público. Precedentes. - Apelação da parte autora desprovida. (TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004693-39.2022.4.03.6114, Rel. Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA, julgado em 20/03/2024, DJEN DATA: 01/04/2024)

Ressalte-se, por fim, que não há nos autos notícia de requerimento administrativo de revisão apto a deslocar o termo inicial do prazo decadencial para a data da ciência de eventual indeferimento, nos termos do inciso II do art. 103 da Lei no 8.213/91.

Assim, correta a sentença ao reconhecer a decadência do direito à revisão do benefício previdenciário.

Diante do exposto, nego provimento à apelação e mantenho íntegra a r. sentença.

É O VOTO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. DECADÊNCIA. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PREVISTA NA LEI No 14.010/2020. RELAÇÃO DE DIREITO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a decadência do direito à revisão de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/160.435.839-1), concedida em 21/11/2013, na qual a parte autora pleiteia o reconhecimento da especialidade do período de 26/09/1984 a 21/11/2013, laborado junto à CESP, para concessão de aposentadoria especial ou revisão da renda mensal inicial, com conversão em tempo comum.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a decadência do direito à revisão do benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020 se aplica às relações jurídico-previdenciárias.III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo decadencial para revisão de benefício previdenciário é de 10 anos, contado do primeiro dia do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação, nos termos do art. 103, I, da Lei no 8.213/1991.

O benefício foi concedido em 21/11/2013, fixando-se o termo inicial em 01/12/2013 e o termo final em 01/12/2023.

A ação foi ajuizada em 26/03/2024, após o decurso do prazo decadencial, o que impede o exame do mérito revisional.

A Lei no 14.010/2020 institui regime jurídico emergencial aplicável exclusivamente às relações de direito privado, conforme seu art. 1o, não alcançando relações de natureza público-previdenciária.

A revisão de benefício previdenciário constitui matéria de direito público, regida por normas específicas, afastando a incidência da suspensão prevista no art. 3o da Lei no 14.010/2020.

A inexistência de requerimento administrativo de revisão impede a fixação do termo inicial do prazo decadencial com base na ciência de eventual indeferimento administrativo.

A jurisprudência do TRF da 3a Região confirma a inaplicabilidade da Lei no 14.010/2020 às relações previdenciárias e o reconhecimento da decadência em hipóteses análogas.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial de 10 anos para revisão de benefício previdenciário inicia-se no primeiro dia do mês subsequente ao recebimento da primeira prestação. 2. A suspensão de prazos prevista na Lei no 14.010/2020 não se aplica às relações jurídico-previdenciárias, por se tratar de norma restrita ao direito privado. 3. O ajuizamento da ação após o prazo decadencial impede a análise do mérito do pedido revisional.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, art. 103, I; Lei no 14.010/2020, arts. 1o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv no 5004693-39.2022.4.03.6114, Rel. Des. Fed. Daldice Maria Santana de Almeida, j. 20/03/2024, DJEN 01/04/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação e manter íntegra a r. sentença, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

INES VIRGINIA

Relatora do Acórdão